Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE ENTRE PARTES E CAUSAS DE PEDIR. DIVERSIDADE DE PEDIDO PORQUE A PRETENSÃO DEDUZIDA EM UMA DEMANDA ABARCA A DEDUZIDA NA OUTRA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL OU CONTINÊNCIA CARACTERIZADA. CAUSA CONTINENTE PROPOSTA POSTERIORMENTE À CAUSA CONTIDA. ARTS. 56 E 57 DO CPC. REUNIÃO DE PROCESSOS. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracteriza-se a litispendência quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso de modo que a caracterizar tríplice identidade de ações: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. Em havendo identidade de partes e de causa de pedir, mas não de pedidos, visto que a pretensão deduzida em uma demanda abarca a deduzida na outra ocorre a chamada continência, que a jurisprudência do c. STJ, também denomina de litispendência parcial.
2. Na forma dos arts. 56 e 57 do CPC, se houver continência entre as ações e a ação continente for proposta posteriormente, as ações serão necessariamente reunidas para julgamento conjunto. 2.1. Hipótese em que ocorre o fenômeno processual da continência (ou litispendência parcial) entre os embargos à execução e a ação declaratória de nulidade de título, porquanto há parcial coincidência dada a identidade de partes e da causa de pedir, mas não dos pedidos, por ser um mais abrangente que o outro. Inadmissível em tal caso a extinção da ação contida - os embargos à execução de objeto mais restrito - pelo só fato de tramitar a causa continente - ação anulatória de objeto mais abrangente - ou de extinção desta, sem resolução de mérito, porque em trâmite aquela outra. Situação processual que determina a reunião das causa para julgamento conjunto.
3. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue, sem resolução de mérito, uma das ações - a causa continente posteriormente ajuizada - que se relaciona por continência a outra - a causa contida primeiramente proposta - porque o diploma processual assegura meios para solução una da controvérsia pela reunião das causas, assim estabelecendo para garantir estabilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.